Tribunal: CARF
Processo: 11020.912361/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.912361/2016-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.072 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
REZZUMO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Não tendo o contribuinte logrado comprovar a existência do direito creditório
disponível, com base em suposta desvinculação de pagamento em DCTF
retificadora, indefere-se a compensação pleiteada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-009.066, de 27 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
11020.911485/2016-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
(assinado digitalmente)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.912361/2016-54
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912361/2016-54

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade, nos moldes do Despacho Decisório
eletrônico.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação
declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, o
que se segue:
Nulidade do Despacho Decisório · O Despacho Decisório deixou de atender o
requisito constitucional da fundamentação do ato administrativo e feriu os princípios também
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, estando revestido
de desvio de finalidade.
a) Ausência de Fundamentação · O procedimento correto da fiscalização seria
intimar a empresa para prestar informações sobre a origem do seu crédito, bem como seu
fundamento.
· A intimação não ocorreu e o despacho foi emitido sem a necessária
fundamentação.
· A fundamentação do ato administrativo é obrigatória para o exame da sua
legalidade, finalidade e da moralidade administrativa.
· De acordo com o art. 37 da CF, o ato administrativo deve respeitar o principio
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
· Ausente a motivação da não homologação da compensação, é nulo o despacho
decisório.
· A fiscalização, antes de não homologar a declaração de compensação, deveria
cientificar-se da natureza e da origem do crédito pretendido, e não negá-lo sem justificativa.
b) Desvio de Finalidade · O despacho tem a função de exprimir o parecer da
fiscalização, ao decidir pela não homologação da declaração de compensação, a fim de permitir a
instauração do contraditório administrativo.
· O despacho em comento extrapolou sua função precípua, tornando-se meio
oblíquo para interrupção do prazo de homologação previsto no § 5o do art. 74 da Lei n. 9.430, de
1996.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912361/2016-54

· Ocorreu desvio de finalidade, porque a interrupção do prazo de decadência é
consequência do ato, jamais podendo ser seu objetivo.
· A autoridade deixou de cumprir seu dever de ofício de bem instruir o
procedimento de ofício.
· O processo administrativo é precedido de uma fase oficiosa em que a autoridade
deve coletar dados, examinar documentos, solicitar esclarecimentos ao contribuinte, fazer
apreensão de documentos fiscais, diligências na sede da empresa, ou seja, fazer de tudo para
busca da verdade real dos fatos.
· O agente fiscalizador ofendeu o dever de instrução, prescrito no art. 7o do Dec.
70.235, de 1972, o que implica na nulidade do Despacho Decisório.
c) Prejuízo ao Contraditório, Ampla Defesa e Devido Processo Legal · A defesa
resta prejudicada, pois a contribuinte não dispõe das razões da não homologação da
compensação declarada.
Mérito
a) Princípio da Verdade Material (Pedido de Posterior Juntada de Provas)
· Deve ser possibilitado à contribuinte a posterior juntada de documentos que
comprovem as alegações trazidas na presente manifestação, em respeito ao princípio da verdade
material.
b) Inaplicabilidade da Multa em Face do Princípio do Não Confisco, da
Razoabilidade e da Proporcionalidade.
· A multa aplicada sobre o montante do tributo devido é inconstitucional e ilegal.
· O valor da multa lançado é excessivo, ferindo os princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade.
· A multa aplicada em razão de infrações não pode ultrapassar os limites da lei.
· O tributo é regulado pelo princípio da capacidade contributiva.
· O Ministro Celso de Mello reconheceu como confiscatória a multa do art. 3o, §
único, da Lei n.o 8.846, de 1994.
· O percentual da multa por descumprimento de obrigação principal deve guardar
proporção com o valor da prestação tributária exigida.
· Há impedimento constitucional e legal à bitributação e ao bis in idem.
· Em que pesem a previsibilidade legal dos dispositivos que fixam os parâmetros
da multa, no caso de imposto informado e recolhido em atraso, existem princípios que se
irradiam sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo como critérios para sua
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912361/2016-54

exata compreensão, razão pela qual as leis não podem distanciar-se dos princípios fundamentais
que regem o ordenamento jurídico.
Cientificado da decisão da DRJ, que julgou pela improcedência da manifestação
de inconformidade, protocolou Recurso Voluntário reforçando as argumentações da Impugnação
e apresentando novos argumentos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento
administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do
Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos
que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte
ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto, em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou
os genéricos argumentos da Manifestação de Inconformidade e se limitou
a afirmar que que recolheu Pis e Cofins com o ICMS na base de cálculo e
que possui crédito sobre tais operações, com base no julgamento do STF
no Recurso Extraordinário n.o 574.706/PR.
Mas o contribuinte não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do
Decreto 70.235/72. Ao solicitar o reconhecimento de um crédito,
conforme Art. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e
certos, ônus que compete inicialmente ao contribuinte e, diferentemente
do alegado, não foi juntado sequer um demonstrativo ou comprovante de
recolhimento das contribuições que aponte, sem dúvidas, a parcela exata
do ICMS na base de cálculo das contribuições.
O contribuinte pede que seja permitida a juntada de documentos em sede
de Recurso Voluntário mas não juntou um documento sequer, que seja
suficiente para a comprovação da certeza e liquidez dos créditos. A
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912361/2016-54

verdade material poderia ser prestigiada somente se houvesse um início
de prova.
De forma conceitual, o contribuinte possui o direito à excluir o ICMS da
base de cálculo do Pis e da Cofins nos termos do julgamento do Recurso
Extraordinário n.o 574.706/PR, contudo, a quantidade do crédito, no
presente caso em concreto, depende de posterior apuração. Apuração esta
que já deveria ter sido realizada pelo contribuinte nos autos.
Reproduzo as razões de decidir antecedentes, para também constar no
presente voto, como fundamentos decisórios:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela toma-se conhecimento.
PEDIDO DE POSTERIOR JUNTADA DE PROVA
O momento oportuno para a juntada de provas em que se fundamentam as
alegações é quando da apresentação da impugnação (art. 15 do Dec. n.o 70.235,
de 1972). O § 4o e o § 5o do art.16 do Dec. n.o 70.235, de 1972, instituídos pelo
art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, estabelecem a preclusão da
juntada de prova documental depois de trazida a impugnação, a menos que: a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força
maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. Sem a
comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não há falar em juntada de
novos documentos.
Alega-se que a apresentação de provas não foi possível, porque o interessado não
sabe o motivo da não homologação da compensação. O alegado
desconhecimento não se confirma. A manifestação de inconformidade prova o
contrário, conforme se demonstra no tópico seguinte deste voto.
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE
Quanto à argüição de nulidade do despacho, ela é descabida. A matéria é regida
exclusivamente pelos arts. 59 e 60 do Dec. n.o 70.235, de 1972, abaixo
transcritos:
"Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
...................................................
Art. 60 - As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio."
O despacho contestado não é nulo, porque não observadas as hipóteses do inciso
II do art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade competente e não
houve preterição do direito de defesa. A alegada falta de motivação do despacho
não se confirma e a falta de intimação prévia não prejudica a defesa, conforme
será demonstrado em tópico mais adiante deste voto.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912361/2016-54

Outras irregularidades, incorreções e omissões não importam nulidade, mas
saneamento, quando muito. Entretanto, nada há que demande o saneamento
previsto no art. 60 do Dec. n.o 70.235, de 1972, transcrito acima. No ato
contestado não há o que prejudique o próprio processo, ou o estabelecimento da
relação jurídica processual, nele constando todas as formalidades exigidas na
legislação para que seja considerado válido ou juridicamente perfeito. Em
verdade, não se verificam, no despacho decisório, irregularidades, incorreções
nem omissões que prejudiquem o reclamante, ou influam na solução do litígio.
- Motivação do Despacho Decisório O despacho não deixa dúvida quanto à sua
motivação: o fundamento de fato para a não homologação é a inexistência do
crédito utilizado na compensação; o fundamento legal é, entre outros, o art. 74 da
Lei n.o 9.430, de 1996. O caput do referido artigo diz que o sujeito passivo que
apurar crédito passível de restituição ou de ressarcimento poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios. Isso significa que, se o sujeito passivo não
apurar crédito passível de restituição ou ressarcimento, não poderá fazer
compensação.
Portanto, a inexistência do crédito utilizado no PER/DCOMP é fundamento de
fato legítimo e suficiente para a não homologação.
O despacho decisório explicita de maneira fundamentada, como se concluiu pela
inexistência do crédito utilizado. Lá consta que o Darf apresentado como origem
do crédito foi utilizado para pagamento de tributo declarado. Entre as
informações nele apresentadas, estão o valor original do débito declarado, seu
período de apuração e o código do tributo.
Demonstra-se, assim, que o despacho traz, de forma explícita, a motivação da
não homologação. A exposição é clara e exaustiva. Assim sendo, não houve
preterição do direito de defesa.
A análise da motivação é questão de mérito. Sua eventual improcedência não é
motivo de nulidade e não afeta o estabelecimento da relação jurídica processual.
- Inexistência de Desvio de Finalidade O impugnante defende que o despacho foi
utilizado como meio oblíquo para interrupção do prazo de homologação previsto
no § 5o do art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996.
A alegação não se sustenta. A transmissão do Per/Dcomp se deu em 22/01/2016.
Em 04/08/2016, o despacho foi emitido. O encerramento do prazo de cinco anos
estava distante, não se admitindo que tenha dado causa a açodamento por parte
da autoridade administrativa. A procedência do feito, como se verá mais adiante
na análise do mérito, demonstra que a finalidade do despacho foi tão somente
não homologar compensações indevidas.
- Falta de Intimação Para Prestar Esclarecimentos Pelo que dispõe o Decreto no
70.235, de 1972, não constitui irregularidade a falta de oportunidade para a
manifestação do sujeito passivo antes da ciência do despacho decisório de não-
homologação da compensação.
O Decreto no 70.235, de 1972, rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal (art. 1o). A sua sistemática compreende a existência
de autos de infração ou notificações de lançamento, que formalizam a exigência
de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade
isolada, nos termos de seu art. 9o, com a redação data pela Lei no 8.748, de 1993.
No caso, não se trata de processo de exigência de crédito tributário, mas de não
homologação de compensação. Outras normas facultaram a apresentação de
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912361/2016-54

reclamação contra atos administrativos distintos do lançamento e imputaram a
competência de seu julgamento, em 1a instância, também às Delegacias da
Receita Federal de Julgamento. Diz o §9o do art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de
dezembro de 1996, que é facultado ao sujeito passivo, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. De acordo com o
§ 11 do mesmo artigo 74, a manifestação de inconformidade de que trata o § 9o
segue o Decreto n.o 70.235, de 1972.
O Dec. n.o 70.235, de 1972, tratou da lide fiscal como algo que gira em torno da
exigência fiscal e é por ela delimitada. Antes da formalização da exigência, com
a ciência do auto de infração, não há o que contestar, não há do que se defender,
não há litígio.
Intimações para prestar esclarecimentos, quando feitas no curso das
investigações, não conferem contraditório; respostas a elas dadas não constituem
defesa, pois sem auto de infração, não há acusação do que se defender. A
impugnação da exigência é que instaura a fase litigiosa do procedimento (art. 14
do Dec. n.o 70.235, de 1972). O direito ao contraditório e a ampla defesa surgem
com a ciência do lançamento.
No processo de não-homologação de compensação não há auto de infração nem
lançamento. O despacho decisório não constitui “decisão” no processo
administrativo, e sim ato contra o qual se instaura o litígio. O tratamento que o
Decreto determina para o auto de infração deve ser dado ao despacho decisório
contestado (ato de nãohomologação da compensação); o tratamento determinado
para a impugnação deve ser dado à manifestação de inconformidade. Assim
sendo, o litígio só se instaura com a apresentação da manifestação de
inconformidade. Antes da ciência do despacho decisório, não há falar em
contraditório, muito menos em oportunidade para o sujeito passivo se manifestar
contra a motivação da não-homologação da compensação.
Assim sendo, é despropositada a alegação de falta de oportunidade para defesa.
A oportunidade foi dada pelo despacho decisório, no qual o sujeito passivo é
alertado para o direito ao contraditório que lhe assiste. Tal direito foi exercido
com a apresentação de manifestação de inconformidade. A análise que aqui se
faz da manifestação de inconformidade comprova que o direito de defesa e o
devido processo legal estão sendo respeitados.
ÔNUS DA PROVA Conforme disposto no art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, da mesma forma como incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato
constitutivo de seu direito, de acordo com o disposto no inciso I do art. 333 do
Código de Processo Civil.
Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o contribuinte
que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, quer
por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em ambos os
casos mediante a apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se a Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) resistir à pretensão do interessado,
indeferindo o pedido ou não homologando a compensação, incumbirá a ele – o
contribuinte –, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
A DCTF n.o 100.2011.2012.1861102115, recepcionada em 20/02/2012,
comprova que o DARF indicado no Per/Dcomp como origem do crédito foi
utilizado para pagar débito de COFINS com código de receita 5856 e período de
apuração 31/12/2011. Ela tem a natureza jurídica de confissão de dívida e é
instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito nela confessado. A
declaração presume-se verdadeira em relação ao declarante (CC, art. 219 e CPC,
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912361/2016-54

art. 368). A declaração válida, oportunamente transmitida, faz prova do valor do
débito contra o sujeito passivo e em favor do fisco. Assim, para modificar o
fundamento despacho decisório, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor por
ele declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o motivo do
indeferimento permanece.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Se o Darf foi utilizado pelo próprio contribuinte
para pagamento do débito correlato, a decisão da RFB de indeferir o pedido de
restituição ou de não homologar a compensação está correta.
As verificações efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e nos autos desse processo podem ser assim consolidadas:

ACRÉSCIMOS SOBRE OS DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS
Não se aproveitam os argumentos da manifestação de inconformidade contra a
multa incidente sobre o montante do tributo devido. No despacho contestado, há
intimação para o pagamento de valor devedor consolidado, bem como
discriminação do "PRINCIPAL", "MULTA" e "JUROS" a serem pagos. Tudo o
que lá consta, tem respaldo em expressa determinação legal.
De acordo com o § 7o do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, não homologada a
compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e
intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que
não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados
(redação dada pela Lei n.o 10.833,de 2003). O art. 74 da IN RFB n.o 1300, 1717,
de 17 de julho de 2017, estabelece, expressamente, que o tributo objeto de
compensação não homologada será exigido com os respectivos acréscimos legais
(idêntica disposição se encontra no art. 30 da IN SRF n.o 460, de 2004, no art. 30
da IN SRF n.o 600, de 2006, no art. 38 da IN RFB n.o 900, de 2008, no art. 45 da
IN RFB n.o 1300, de 2012). Rege a incidência de acréscimos legais sobre débitos
o art. 61 da Lei n.o 9.430, de 1996. Segundo esse artigo, sobre os débitos não
pagos no prazo, incidem multa de mora e juros de mora. O percentual da multa
de mora é de 0,33% ao dia, limitado a 20%. O percentual dos juros de mora
equivale à taxa SELIC, nos meses de atraso anteriores ao do pagamento, e a 1%,
no mês do pagamento.
Portanto, a multa de mora incidente sobre o débito indevidamente compensado é
legítima. A autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento de lei vigente,
pois sua atividade é plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do CTN).
O inciso V do art. 97 do CTN determina que somente a lei pode estabelecer a
cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas. Por sua vez, de acordo com
o inciso VI do mesmo art. 97, somente a lei pode estabelecer as hipóteses de
dispensa ou redução de penalidades. As variações de intensidade da punição e as
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912361/2016-54

circunstâncias em que deva ser aplicada são fixadas de forma categórica na
própria legislação, não havendo oportunidade para discricionariedade da
autoridade fiscal.
Princípios constitucionais, como os invocados, norteiam o legislador e não o
aplicador da lei. A cobrança efetuada conforme a legislação e com base em fatos
e dados cuja veracidade sujeito passivo não logra abalar, já atende, no âmbito de
atuação do agente do fisco, os invocados princípios.
Acatar a tese do interessado, de limitar ou afastar a multa de mora com base em
princípios, implicaria deixar de dar aplicação à norma em vigor na época dos
fatos, a pretexto de que fere princípios constitucionais. Contudo, não compete à
autoridade administrativa reconhecer inconstitucionalidades, mas sim tão
somente cumprir fielmente a legislação tributária em vigor na época dos fatos.
Milita presunção de validade constitucional em favor de leis e atos normativos
do Poder Público. Esta só se desfaz quando incide o mecanismo de controle
jurisdicional estatuído na Constituição, no qual não se enquadra o processo
administrativo fiscal. O art. 26-A do Dec. n.o 70.235, de 1972, introduzido pela
Lei no 11.941, de 2009, determina que “no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”.
Já a Portaria MF n.o 341, de 2011, que disciplina a constituição e o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento – DRJ, em seu
artigo 7o, V, dispõe que o julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da
Lei no 8.112, de 1990, bem assim o entendimento da RFB expresso em atos
normativos. Por sua vez, o inciso III do art.
116 da Lei no 8.112, de 1990, estabelece que, entre os deveres do servidor, está o
de observar as normas legais e regulamentares.
O impugnante invoca decisões judiciais, argumentando como se o entendimento
nelas expresso fosse de observância compulsória. O decidido num determinado
processo, quer judicial, quer administrativo, em princípio, só vincula aos que
dele são parte.
Ainda que a respeito de determinado tema se tenha realmente formado consenso
no Judiciário, a autoridade julgadora de primeira instância não está vinculada a
tal entendimento. São de observância obrigatória para a Administração Federal
somente as súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal nos
termos do artigo 103-A da Constituição Federal (introduzido pela Emenda
Constitucional no 45, de 2006). Também têm efeito vinculante para a
Administração Tributária Federal as teses jurisprudenciais consideradas
pacificadas em virtude de decisões proferidas pelo STF ou do STJ tomadas no
âmbito de processos que seguem o rito estabelecido pelos artigos 543-B e 543-C
do Código de Processo Civil, desde que observado o disposto na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014. Contudo, não se conhece
nenhuma medida judicial dessa natureza, que considere abusiva, excessivamente
onerosa, desproporcional, desarrazoada ou confiscatória a multa de mora, fixada
no percentual de 0,33% ao dia, limitado a 20%.
CONCLUSÃO Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, para indeferir o pedido de posterior juntada,
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, para não reconhecer o direito
creditório postulado e não homologar as compensações em litígio.”
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912361/2016-54

Como apontado na decisão de primeira instância, as preliminares de
nulidade do despacho decisório, de ofensa ao devido processo legal e de
irrazoabilidade da multa são alegações que não merecem provimento,
visto que não há nenhuma nulidade no Despacho Decisório, ainda que
eletrônico, porque o despacho fundamentou a não homologação e porque
não ocorreu nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no Art. 59 do
Decreto 70.235/72, assim como a multa, por possuir previsão legal
expressa, não pode ser afastada no âmbito deste Conselho em razão do
disposto na Súmula CARF n.o 2:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”
Diante de todo o exposto e fundamentado, as preliminares devem ser
rejeitadas e deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
(assinado digitalmente)

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital